Tribunal: TJBA
Processo: 8078526-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078526-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos consignados em benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão). 2. A agravante alega não ter contratado os sete empréstimos averbados e demonstra, por meio de extratos bancários, a ausência de recebimento dos respectivos créditos em sua conta corrente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante de indícios de fraude; e (ii) o perigo de dano em razão do comprometimento de verba de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno). 5. A probabilidade do direito está amparada na prova negativa de recebimento dos valores e na inversão do ônus da prova , cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação. 6. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza estritamente alimentar, essencial à subsistência da agravante, pessoa idosa e vulnerável. 7. O decurso do tempo desde o início dos descontos não afasta a urgência nem convalida a ilegalidade continuada, conforme precedentes deste Tribunal . 8. Inexistência de perigo de irreversibilidade, dada a possibilidade de retomada das cobranças em caso de futura improcedência. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8078526-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA e como agravado BANCOSEGURO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)